Tribunal: CARF
Processo: 12448.723074/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.723074/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.046 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
AMÉLIA PACHECO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-47.056 da 20a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro(1)/RJ (fls. 51 e segs.).
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2009, ano calendário 2008, na qual se
apurou crédito tributário no valor total de R$7.332,98.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.723074/2011-17
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.046 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723074/2011-17

De acordo com demonstrativo, foi glosado o valor de R$13.950,00, declarado a título de
despesas médicas, pela falta de comprovação do efetivo pagamento, conforme dispõe o
Termo de Intimação Fiscal 2009/859097403530201: R$13.900,00 - Mario Severiano
Duarte de Barros,e R$50,00 - Centro de Diagnose Ocular Ltda. fillin "Outra Infração" \*
MERGEFORMAT
Cientificada do lançamento em 07/02/2011, ingressou a contribuinte, em 04/03/2011,
com a impugnação de fls. 02/11, instruída com documentos de fls. 12/44, onde traz as
alegações a seguir sintetizadas.
Diz que incluiu na sua declaração de ajuste anual do ano calendário de 2008, com
fundamento na legislação que disciplina o Imposto de Renda, despesas no valor de
R$50,00, com o Centro de Diagnose Ocular Ltda, e de R$13.900,00 com o psicanalista
Mario Severiano Duarte de Barros. Aduz que os pagamentos foram efetivamente
realizados e objeto de recibos emitidos pelo profissional, que está regularmente inscrito
no Conselho Regional de Psicologia/RJ, sob no 1018-05, conforme pode ser constatado
em guia extraída da internet.
Explica que, intimada, exibiu a totalidade dos comprovantes de pagamentos despesas
médicas à servidor da Receita Federal, mas foi surpreendida com o recebimento da
Notificação ora impugnada, de onde consta que os pagamentos foram glosados sob o
argumento da falta de comprovação do efetivo pagamento.
Apresenta justificativas para o tratamento médico domiciliar realizado.
Defende que não existe suporte na legislação de regência para exigências além dos
recibos emitidos pelos profissionais consultados. Acrescenta que o profissional
consultado asseverou que informou os rendimentos recebidos integralmente em sua
Declaração de Ajuste Anual, o que pode ser confirmado pela própria Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Discorre sobre o princípio da estrita legalidade, citando doutrina acerca do tema. Aduz
que a Receita Federal não pode fazer qualquer outra exigência, nem mesmo obrigar o
contribuinte a "comprovar por relatório médico a necessidade de atendimento
domiciliar". Alega que o executivo não pode exigir algo que não foi previsto pelo
legislador, sob pena de restar configurada violação ao princípio da segregação de
funções.
Passa a analisar as disposições do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999), da Lei no 9.250/95 e da IN SRF no 15/2001, para
defender a possibilidade de o contribuinte deduzir a totalidade das despesas médicas
e/ou com psicólogos, autorização que foi concedida pelo legislador ordinário sem
quaisquer restrições ou condicionantes, situação que torna ilegal a glosa do valor de
R$13.950,00, promovida na autuação contestada.
Aduz que os atos normativos e regulamentares expedidos pela Secretaria da Receita
Federal - SRF também não impõem qualquer tipo de restrição ou exigência para
dedução das despesas médicas, exigindo somente que os pagamentos sejam
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço
e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).
Diz que a deficiência inicial nos recibos apresentados foi suprida com a apresentação de
declaração emitida pelo profissional, de onde consta seu endereço. Acrescenta que tal
entendimento consta dos Acórdãos emitidos por esta instância de julgamento nos
processos 13706.000617/2008-95 e 10768.003893/2009-73, ambos de seu interesse e
dos quais reproduz trechos de seus votos.
Afirma que os valores declarados estão compatíveis com a tabela de honorários
estabelecida pelo Conselho Regional de Psicologia do Estado do Rio de Janeiro,
reproduzida a partir do site da instituição.
Ao final, requer o acolhimento de sua impugnação, cancelando-se o débito fiscal
apurado na autuação, ou, na hipótese de ainda persistirem dúvidas sobre a efetividade
das despesas realizadas, que a Secretaria da Receita Federal do Brasil promova o
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.046 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723074/2011-17

cruzamento entre os gastos apresentados na sua Declaração e aqueles constantes
daquela efetuada por Mario Severiano Duarte de Barros, CPF no 130.664.717-72, bem
como o convoque para comprovar a receita auferida.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Quanto à glosa de despesas médicas, é de se esclarecer que a utilização das deduções da
base de cálculo é posta em lei como faculdade, desde que devidamente comprovadas. A
legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual de ajuste,
a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos a este
título incorridos durante o ano calendário. A legislação ainda exige que o contribuinte,
quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na declaração
preencham todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o
valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício. É
isto que dispõem o artigo 8°, inciso II, alíneas a, b e c da Lei no 9.250 de 1995 e o
parágrafo 3° do artigo 11 do Decreto-Lei no 5.844 de 1943:
Lei no 9.250/95
Art.8 - A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...);
A Lei no 9.250/95, no §2°, III, do mesmo artigo 8°, reforça, ainda, que a possibilidade
de dedução prevista na alínea ‘a’ do inciso II limita-se a pagamentos comprovados e,
logo a seguir, enumera os requisitos formais dos quais estes comprovantes devem ser
revestidos, como nome do emitente, endereço, CPF e CNPJ.
Essa norma, no entanto, não dá aos tais comprovantes, ainda que revestidos de todas
estas formalidades, valor probante absoluto. A apresentação de recibos com nome e
endereço do emitente tem potencialidade probatória relativa e conforme previsão
contida no § 3°, do artigo 11, do Decreto-Lei no 5.844/43, a fiscalização pode exigir
provas complementares àquela descritas pela Lei no 9.250/95.
Decreto-Lei no 5.844/43
Art.11 - Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
(...)
§ 3o Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
O dispositivo reproduzido é matriz legal do artigo 73 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999), que prevê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.046 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723074/2011-17

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Portanto, com base nessas normas legais, é legítimo a autoridade fiscal exigir outros
elementos de provas, que não apenas recibos, caso não fique convencido da efetividade
da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento, inexistindo qualquer ofensa ao
princípio da legalidade.
No caso, o Termo de Intimação à fl. 23 demonstra que a contribuinte foi intimada a
comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas.
Não obstante, tanto no curso da ação fiscal, como agora em sua impugnação, ela
limitou-se a apresentar os recibos emitidos pelo profissional Mario Severiano Duarte de
Barros e pelo Centro de Diagnose Ocular Ltda (fls. 18/22), que não são hábeis a
comprovar a efetividade dos pagamentos. Ressalte-se que, ao contrário do que afirma
em sua impugnação, os valores cobrados pelo profissional citado não estão compatíveis
com os valores divulgados pelo Conselho Regional de Psicologia. Os valores pagos por
sessão representam quase três vezes o limite superior indicado na tabela reproduzida em
sua defesa.
Como já dito, o caput do artigo 73 do RIR estabeleceu expressamente que a
Contribuinte pode ser instada a comprovar ou justificar as despesas, mormente quando
os recibos apresentados referem-se a serviços prestados de valores bastante expressivos,
sendo deslocado para ela o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova do Fisco para a Contribuinte transfere para ela o ônus
de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo, deve assumir as
consequências legais, ou seja, o lançamento de ofício decorrente do não cabimento das
deduções por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de
provar implica em trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado. Esclareça-se que não cabe ao Fisco, neste caso, buscar provas junto ao
profissional indicado, como sugere a Contribuinte, mas, sim, ao sujeito passivo
apresentar elementos de acordo com o que lhe foi exigido.
É oportuno transcrever aqui o ensinamento doutrinário de Antônio da Silva Cabral
(Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298):
“ Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: 'a quem alega alguma
coisa, compete prová-la'. (...)
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem
redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao
contribuinte ” (...).(grifei)
Assim, o contribuinte que queira se valer da dedução permitida pela lei deve manter sob
sua guarda todos os comprovantes de pagamento pelo prazo de cinco anos a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele da declaração. É ônus do contribuinte esta
comprovação, sob pena de não serem considerados os pagamentos não comprovados
para efeito da dedução da base de cálculo do imposto.
No caso, não tendo a contribuinte apresentado provas do efetivo pagamento das
despesas médicas declaradas com o profissional Mario Severiano Duarte de Barros e
com o Centro de Diagnose Ocular Ltda, as glosas devem ser mantidas.
Nesse mesmo sentido, seguem ementas de julgados do Primeiro Conselho de
Contribuintes, atualmente reunido no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF):
DESPESAS MÉDICAS - GLOSA - Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de
despesas médicas por não comprovação dos gastos, não há justificativa para seu
restabelecimento sem confirmação do efetivo desembolso e da prestação do
serviço.Recurso negado. (Acórdão 102-48922 – 1o Conselho de Contribuintes)
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.046 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723074/2011-17

(...)
IRPF - DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar
do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva comprovação da prestação
dos serviços e do pagamento correlato. Essas condições devem ser comprovadas por
outros meios de prova, tais como: radiografias, receitas médicas, exames laboratoriais,
notas fiscais de aquisição de remédios e outras. Simples declarações unilaterais não
têm o condão de suprir as provas mencionadas.( Acórdão 102-46489 – 1o Conselho de
Contribuintes)
DESPESAS MÉDICAS - REQUISITOS PARA DEDUÇÃO - As despesas médicas, assim
como todas as demais deduções, dizem respeito à base de cálculo do imposto que, à luz
do disposto no art. 97, IV, do Código Tributário Nacional, está sob reserva de lei em
sentido formal. Assim, a intenção do legislador foi permitir a dedução de despesas com
a manutenção da saúde humana, podendo a autoridade fiscal perquirir se os serviços
efetivamente foram prestados ao declarante ou a seus dependentes, rejeitando de
pronto aqueles que não identificam o pagador, os serviços prestados ou não
identificam, na forma da lei, os prestadores de serviços ou quando esses não sejam
habilitados. A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução,
mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova efetiva de que os serviços
foram prestados. (Acórdão 104-22.130 – 1o Conselho de Contribuintes).
Por fim, quanto aos processos citados na impugnação, relativos aos exercícios 2005 e
2007, cabe esclarecer que, ainda que sejam de seu interesse, tratam de anos calendários
diversos (exercícios 2005 e 2007), não vinculando esta julgadora ao que lá foi decidido.
De se notar ainda que, naqueles processos, a Autoridade autuante não exigiu a prova do
efetivo pagamento e, portanto, diferem da situação aqui analisada.
Pelo exposto, voto no sentido de considerar a impugnação IMPROCEDENTE,
mantendo o crédito tributário exigido.

Cientificado da decisão de primeira instância em 28/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 09/06/2014, Recurso Voluntário, fl. 64, sustentando, em apertada síntese, que os
recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar
as despesas médicas - prestação dos serviços e seu efetivo pagamento. Cita jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Despesas médicas

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.046 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723074/2011-17

Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.046 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723074/2011-17

pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. Uma
vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções
das despesas médicas.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.046 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723074/2011-17

Fl. 105
DF CARF MF
Original